Tribunal: TJPA
Processo: 0827990-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827990-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: FRANCISCO WILLIAM DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INDIVIDUALIZADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. POSSE PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Marabá, para reformar decisão proferida em Mandado de Segurança e indeferir liminar que assegurava a posse do impetrante, sob o fundamento de inexistência de notificação pessoal para convocação em concurso público, tendo sido posteriormente comprovado o envio de comunicação ao e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de convocação por e-mail ao endereço fornecido pelo candidato configura notificação pessoal válida; (ii) estabelecer se é necessária a comprovação de recebimento ou leitura da mensagem eletrônica;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comunicação eletrônica enviada ao e-mail informado pelo próprio candidato constitui meio idôneo de notificação pessoal, por se tratar de contato individualizado e previamente indicado pelo interessado.

4.

O candidato assume o dever de acompanhar e manter atualizado o endereço eletrônico fornecido à Administração, sendo sua responsabilidade verificar regularmente as comunicações recebidas.

5.

A exigência de comprovação de leitura ou ciência efetiva da mensagem impõe ônus desproporcional à Administração e compromete a eficácia dos meios digitais de comunicação.

6.

A comprovação do envio do e-mail afasta o fundamento central da liminar, consistente na ausência de notificação pessoal, inexistindo, assim, probabilidade do direito alegado.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo suficiente alegação unilateral em face de documentação administrativa idônea.

8.

A posse obtida por força de decisão liminar possui natureza precária e não gera direito adquirido, podendo ser desconstituída com a revogação da tutela provisória.

9.

A ausência de fato novo ou erro na decisão monocrática impede sua reforma em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A convocação de candidato por e-mail, quando enviada ao endereço fornecido no ato da inscrição, constitui notificação pessoal válida.

2.

A Administração Pública não está obrigada a comprovar a leitura da mensagem eletrônica para fins de validade da notificação.

3.

A posse decorrente de decisão liminar posteriormente revogada não gera direito adquirido à permanência no cargo.

4.

A ausência de prova de direito líquido e certo afasta a concessão de tutela em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813484-48.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.07.2025; TJPA, AC nº 0035367-40.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.06.2025; TJPA, AC nº 0053636-59.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.11.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Francisco William dos Santos Souza
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, conhecendo em parte do recurso manejado pelo Município de Marabá, deu-lhe provimento para reformar a decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança nº 0821873-98.2025.8.14.0028, indeferindo a liminar anteriormente concedida, afastando o fundamento central da liminar ao reconhecer que o Município comprovou o envio de notificação pessoal via e-mail ao candidato, meio reputado idôneo para fins de comunicação individualizada, especialmente quando fornecido pelo próprio interessado no ato da inscrição.

Em suas razões (ID 34284162), o agravante reiterou os argumentos anteriormente expendidos de que não houve notificação válida, por inexistir comprovação de recebimento ou leitura do e-mail enviado, defendendo que a mera remessa eletrônica não supre o dever de notificação pessoa, bem como a tese de que, após longo lapso temporal entre homologação e convocação, seria indispensável comunicação pessoal inequívoca.

Aduziu, ainda, fato superveniente consistente na sua posse no cargo em 27/01/2026, em cumprimento à liminar originariamente deferida, afirmando exercer suas funções na Escola Municipal de Ensino Fundamental Escada Alta, na zona rural de Marabá/PA, percebendo verba de natureza alimentar.

Por essas razões, requereu a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado, com o desprovimento do Agravo de Instrumento e consequente restabelecimento da liminar deferida no mandado de segurança.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 34696195), o Município de Marabá defendeu a manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a Administração Pública comprovou documentalmente o envio do e-mail ao endereço cadastrado pelo candidato, sendo ônus deste manter atualizados e acompanhar os meios de contato por ele próprio fornecidos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Marabá, reformou a decisão liminar concedida nos autos de Mandado de Segurança e indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.

Desde logo, observo que o presente Agravo Interno se limita, em essência, a reproduzir os mesmos argumentos já expendidos anteriormente, tanto na petição inicial do
mandamus
quanto nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os quais foram devidamente enfrentados, de maneira fundamentada e exauriente, por ocasião da prolação da decisão ora recorrida. Não há, nas razões internas, qualquer elemento novo de fato ou de direito capaz de infirmar os fundamentos adotados, tampouco demonstração concreta de equívoco na apreciação da matéria. Vejamos:

O cerne da controvérsia reside na alegada ausência de notificação pessoal do candidato acerca de sua convocação para apresentação de documentos e posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo lapso temporal considerável entre a homologação do certame e a convocação do candidato, a mera publicação no Diário Oficial não se mostra suficiente, exigindo-se comunicação pessoal individualizada, em homenagem aos princípios da publicidade, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o Município de Marabá promoveu o envio do Edital de Convocação nº 04/2023 diretamente ao endereço eletrônico informado pelo próprio candidato no ato de sua inscrição no certame. A documentação extraída do processo administrativo respectivo demonstra o encaminhamento do e-mail contendo o conteúdo integral da convocação.

Não se está diante de comunicação genérica ou impessoal, mas de envio direcionado à conta eletrônica voluntariamente cadastrada pelo interessado como meio oficial de contato. Ao fornecer seu endereço eletrônico, o candidato assume o dever correlato de acompanhar as mensagens ali recebidas, incumbindo-lhe zelar pela regularidade do acesso, bem como pela verificação periódica de sua caixa de entrada.

A evolução tecnológica e a consolidação dos meios digitais como instrumentos ordinários de comunicação administrativa impõem interpretação sistemática do princípio da publicidade. O correio eletrônico, quando utilizado com base em dados fornecidos pelo próprio administrado, constitui meio legítimo, eficaz e razoável de notificação pessoal. Exigir, para além da comprovação do envio ao endereço cadastrado, a demonstração de leitura ou resposta equivaleria a impor à Administração ônus desproporcional e praticamente inviável, além de estimular condutas oportunistas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a validade da comunicação eletrônica realizada com base nos dados fornecidos pelo candidato, especialmente quando o edital prevê o dever de manutenção e atualização cadastral:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO POR E-MAIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por candidato aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Administração do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Agravo de Instrumento, no bojo de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer. O agravante alegou violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica, ao ser convocado exclusivamente por e-mail após dezoito meses da homologação do certame, sem utilização de correspondência física ou outro meio mais ostensivo de comunicação. Pleiteou a concessão de tutela para imediata posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidato por e-mail, nos termos do edital, é suficiente para atender ao princípio da publicidade; e (ii) verificar se é juridicamente viável a concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo para determinar a posse imediata em cargo público, mesmo diante de óbice legal específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A convocação por e-mail observou a previsão editalícia, a qual impunha aos candidatos o dever de manter atualizados seus dados junto ao setor de Recursos Humanos do MPPA, não sendo exigível a utilização de meios físicos complementares para cumprimento do dever de publicidade.

4.A tutela de urgência postulada pelo agravante possui caráter satisfativo e confunde-se com o mérito da ação, sendo vedada sua concessão contra o Poder Público, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, c/c o art. 1.059 do CPC, e conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

5.A ausência de fato novo ou argumento jurídico relevante inviabiliza a reconsideração da decisão monocrática, cuja fundamentação encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a convocação de candidato por e-mail quando prevista no edital, não sendo necessária a utilização de outros meios de comunicação
.

2.É vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra o Poder Público quando esta esgota o objeto da ação, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, aplicável por força do art. 1.059 do CPC.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813484-48.2024.8.14.0000 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Convocação de candidata. Publicação exclusiva em diário oficial após extenso lapso temporal. Violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de convocação de candidata aprovada em concurso público, sob o fundamento de ausência de ilegalidade na convocação exclusivamente via Diário Oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a convocação de candidata aprovada em concurso público exclusivamente por meio do Diário Oficial, após lapso temporal superior a um ano da homologação do certame, em desrespeito ao previsto no edital e aos princípios da publicidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A convocação exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal, viola os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, exigindo-se da Administração meios de comunicação que garantam ciência efetiva ao interessado.

4. O resultado final do certame foi divulgado no dia 09.05.2011, contudo, a convocação da Recorrente ocorreu somente no dia 26.06.2012, através de publicação no diário oficial, ou seja, mais de um ano após a homologação do resultado.

5. Diante de lapso temporal, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia, diariamente, o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública,
embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88
. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0035367-40.2013.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-02)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. ÚNICO VEÍCULO DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. AFRONTA A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E EM REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA.

1. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes.

2. O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame não possui direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa que se convola em direito caso comprovada a existência de preterição na ordem de classificação dos aprovados.

3. Quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a problemática dos candidatos aprovados além do quantitativo da vagas (RE 873.311, Tema 784) na tese objetiva assentada constou expressamente que no que tange ao direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, são ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, diante de lapso temporal entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia diariamente o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação.

5. A Administração Pública,
embora não havendo previsão editalícia de obrigatoriedade, deve comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88
. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0053636-59.2015.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-11-06)

A decisão agravada reconheceu que, uma vez comprovado o envio da comunicação eletrônica individualizada, resta esvaziado o fundamento central que embasara a liminar concedida na origem. O
fumus boni iuris
assentava-se precisamente na premissa de inexistência de notificação pessoal. Superada essa premissa, não subsiste a probabilidade do direito invocado.

A manutenção da liminar, diante do conjunto probatório constante dos autos, implicaria prestigiar alegação unilateral de desconhecimento em detrimento de prova documental idônea produzida pela Administração, o que não se coaduna com a técnica do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo comprovado de plano.

No tocante ao argumento de que o agravante já teria tomado posse no cargo por força da liminar originária, tal circunstância não tem o condão de convalidar situação fundada em decisão de natureza precária. As tutelas provisórias submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revogadas a qualquer tempo caso ausentes seus pressupostos. A posse decorrente de provimento liminar posteriormente cassado não gera direito adquirido à permanência no cargo, sob pena de subverter a própria lógica das decisões provisórias.

A segurança jurídica protege situações legitimamente consolidadas, não aquelas estabelecidas sob a égide de decisão provisória sujeita a revisão.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato

Belém, 27/05/2026